Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733612-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA-ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Antecipada n. 0728918-95.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de INSTAGRAM - META PLATFORMS INC (FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167814736 – autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, que objetivava a reativação de conta da agravante na plataforma Instagram, por vislumbrar que os fatos exigem melhor apuração, própria de um juízo exauriente, e com a observância do contraditório. Destacou a necessidade de verificar a possibilidade de reativação da página, diante do tempo decorrido. Em suas razões recursais (ID 50137110), a agravante afirma que teve sumariamente excluída a sua conta no INSTAGRAM, sem que lhe fossem informados os motivos e sem direito de defesa, o que revelaria uma conduta abusiva e despropositada por parte da agravada. Ressalta que a justificativa apresentada pela empresa agravada, de que sua conta seria falsa, é inverídica. Salienta que foram realizadas diversas tentativas para reativação da conta no Instagram de forma administrativa, sem êxito. Informa que a empresa agravante utiliza da marca e do termo @metaverso na plataforma INSTAGRAM por ser a única proprietária da marca registrada (METAVERSO), licença concedida através do Processo no 911916911, na data de 10/07/2018, com vigência até 10/07/2028, com validade para uso exclusivo em todo o território nacional. Assevera que a probabilidade do direito está caracterizada pela demonstração inequívoca de que a conta da empresa agravante, por meio da qual faz a comunicação direta com os seguidores e clientes, anúncio de produtos e serviços, fechamentos e negociação de novos contratos, contratos de novas parcerias, convites para participações em eventos, venda de produtos e serviços, canais de atendimentos e utilização de ferramentas; encontra-se excluída/desativada desde 11/09/2022. Ressalta, que o perigo de dano é evidente, visto que a empresa agravante utiliza a plataforma INSTAGRAM, investindo recursos e produzindo diversas atividades e materiais para se promover perante o mercado competitivo há 11 (onze) anos. Afirma que ao longo desses anos foram produzidos arquivos e diversos dados relacionados à empresa, que ficam guardados e arquivados nas bases de dados da empresa agravada, tais como: dados pessoais, dados de clientes, dados financeiros, fotos, imagens, vídeos, campanhas publicitarias, campanhas de marketings, anúncios pagos, campanhas de tráfegos pagos, histórico de conversas, publicações e negociações. Por sua vez, a exclusão definitiva desses dados/arquivos, relacionados à conta da agravante, podem causar prejuízos financeiros, a sua reputação e pessoais irreparáveis à empresa. Com base nesses argumentos, postula a concessão da tutela recursal antecipada, para que a parte agravada seja compelida a realizar a reativação da conta @metaverso na plataforma Instagram, a fim de preservar as atividades da parte agravante. No mérito, pugna pelo provimento integral ao recurso, para reformar a r. decisão recorrida, confirmando a tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Preparo recolhido sob os IDs 50137114 e 50137115 É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se a exclusão da conta da agravante na rede social INSTAGRAM se deu de forma arbitrária, a fim de que seja deferida a sua reativação. Imperioso destacar que a velocidade das manifestações nas redes sociais, aliada ao alcance da propagação do conteúdo respectivo e do enorme engajamento da população, tornou a baliza dos limites da liberdade de expressão algo desafiador e premente. Isto porque, as redes sociais tornam possível atingir, em tempo real, o público, numa amplitude nunca imaginada. Com efeito, a Lei n. 12.965/2014, denominada como Marco Civil da Internet, “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil” e imputa responsabilidade aos operadores de plataformas de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país. O artigo 2o da referida lei, estabelece, in verbis: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II- os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede. Na sequência, o artigo 3o, da mesma lei, que trata da disciplina do uso da internet no Brasil, em seus incisos I e II tem como princípios norteadores a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal e proteção da privacidade. Os artigos 18 e 19 do Marco Civil da Internet, tratam da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros, conforme se segue: Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Vê-se, portanto, que o Marco Civil da Internet restringiu a responsabilidade dos provedores de aplicação, por veiculação de conteúdos de terceiros em contraponto ao que já vinha sendo delimitado como responsabilidade pela jurisprudência pátria, exigindo, a partir de sua publicação, a determinação judicial para exclusão de conteúdos com potencial lesivo. Nesse contexto, a verificação e retirada de conteúdo supostamente ilegal, ou que tenha o intuito de disseminar mentiras ao usuário da rede social, deve ser realizada de forma contínua pelo provedor, tendo em vista a sua responsabilidade em face da sociedade. Ressalto que a liberdade de expressão, como dito, é um direito constitucional assegurado a todo cidadão. No entanto, como seria óbvio concluir, não se trata de uma liberdade desenfreada, sem limites ou arestas. Um dos limites, por sinal, encontra-se no direito de outro cidadão, que se acha, verbi gratia, importunado por publicações que, de fato, ofendem o princípio da dignidade humana, trazendo danos financeiros, psicológicos e morais para aquele que vive esta realidade. A limitação do direito à expressão em razão da possível afronta ao direito do cidadão de não ser enganado, e ter garantida a sua dignidade, exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. Confira-se precedente desta egrégia turma que vai ao encontro desse pensamento: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. POSTAGEM VEICULADA NA PLATAFORMA TWITTER. OFENSA À HONRA. SENADORA DA REPÚBLCA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO SENADO FEDERAL. EX-MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. FAKE NEWS. 1. Não há ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil se o teor da sentença é suficiente para afastar a alegada nulidade por falta de fundamentação. 2. A Advocacia do Senado Federal é legitimada a representar judicial e extrajudicialmente os Senadores, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos correlacionados ao exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e do Senado Federal, podendo, ainda, quanto a esses atos propor ações judiciais em qualquer instância e Juízo. (Senado Federal. Resolução no 13/2018, art. 230, § 5o). 3. A dilação probatória destina-se ao convencimento do Juiz, que tem liberdade para indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). 4. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas e direitos constitucionalmente protegidos. 5. "A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos." (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11). 6. "A liberdade de expressão está profundamente ligada à liberdade de imprensa já que foi a partir da invenção da Imprensa que as questões relativas à liberdade de expressão se colocaram de uma forma mais premente em termos sociais e legais por a imprensa permitir a divulgação de opiniões ou informações por um número indeterminado e não controlado de leitores." (Idem, p. 12). Afirmação do princípio. 7. "As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5o, § 2o, primeira parte). (STF, HC 82424, Relator(a): Moreira Alves, Relator(a) p/ Acórdão: Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19/03/2004, p. 24). 8. "Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal." (Idem) 9. "Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!" (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022). 10. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar "fatos" no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka. 11. O direito de informar um "fato verdadeiro" é prerrogativa da Imprensa na sua forma tradicional e digital. A Constituição Federal assegura, inclusive, o sigilo da fonte (CF, art. 5o, XIV). Mas "Imprensa" não é mera manifestação em rede social. Ninguém se transforma em Imprensa e em Jornalista, destinatários da proteção constitucional dada à comunicação social, por uma mera afirmação pessoal, apenas por se dispor de acesso regular ou eventual a alguma aplicação nas redes sociais da rede mundial de computadores (Internet). 12. O direito de criação e de expressão da atividade artística comporta a "invenção da verdade" e tem proteção constitucional (CF, art. 5o, IX). Fora das Artes, a invenção e divulgação de fatos não tem proteção constitucional. No Brasil, nunca teve. É o que se chama fake news. 13. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro e a honra objetiva de outrem é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140). 14. A proteção constitucional à liberdade de expressão não se estende àqueles que divulgam notícia falsa (fake news), sobretudo para os que inventam o fato e dão a ele aparência de verdade para destruir a reputação de adversários políticos. 15. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da covid-19. Identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito. 16. Cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e/ou divulga notícia falsa (fake news); aquele que, "sem saber o que é Direito, faz as suas próprias leis" (Roberto Carlos). 17. "Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo." Precedente. 18. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. (Acórdão 1604052, 07139580820218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Cabe ressaltar, que a desinformação, comumente chamada de fake news, e a enorme quantidade de perfis falsos criados todos os dias por usuários comuns, com a finalidade de enganar os consumidores, são um dos maiores problemas da sociedade mundial, e, no Brasil, não é diferente. Além da disseminação de notícias falsas através da mídia, a expressão – fake news também define, em um âmbito mais abrangente, a disseminação de boatos pelas mídias sociais e falsos perfis por usuários comuns. Algumas vezes, isso pode ter consequências graves, as quais devem ser combatidas de forma exemplar pelo Poder Judiciário, consoante precedentes dessa egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VÍDEO COMPARTILHADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FAKE NEWS. ABUSO DE DIREITO. OFENSA À HONRA OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. PARTIDO POLÍTICO. PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA REPARAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ante a rejeição da preliminar de incompetência territorial por decisão precluída, não há como reapreciar a matéria (CPC, art. 507). 2. Sob pena de admitir-se o comportamento contraditório, a parte que pediu o cancelamento da audiência de conciliação não pode suscitar preliminar de nulidade pela sua não realização. 3. Não tendo sido requerida a produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo seu suposto indeferimento. 4. A imagem e o som contidos no vídeo com mensagem ofensiva não deixam dúvidas de que foi gravado com o intuito de tornar público o seu conteúdo para fins de dissuasão e de persuasão políticas, inexistindo a alegada culpa exclusiva de terceiro pela sua produção e/ou divulgação. Não houve, sequer, denunciação da lide. 5. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 6. "A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos." (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11). 7. "Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!" (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022). 8. A liberdade de expressão não se estende à divulgação de notícias inverídicas. 9. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar "fatos" no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka. 10. O direito de criação e de expressão da atividade artística comporta a "invenção da verdade" e tem proteção constitucional (CF, art. 5o, IX). Fora das Artes, a invenção e divulgação de fatos falsos não tem proteção constitucional. No Brasil, nunca teve. É o que se chama fake news. 11. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva e objetiva de outrem, é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140). 12. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da covid-19. Identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito. 13. Cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e/ou divulga notícia falsa (fake news); aquele que, "sem saber o que é Direito, faz as suas próprias leis" (Roberto Carlos). 14. "Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo." Precedente. 15. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam a sociedade civilizada de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do próprio homem (Lupus est homo homini lupus). Fake news é uma violação dos padrões de civilidade. 16. A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (STJ, Súmula 227). 17. A divulgação de informação falsa de que o partido político (PT - Partido dos Trabalhadores) atuou contra as vítimas de violência sexual, com o fim específico de dissuadir eleitores a votarem em seus filiados, acarreta dano moral passível de indenização. 18. "O valor da indenização por dano moral pode variar bastante. É que o bem violado é imaterial (direito da personalidade) e, portanto, insuscetível de uma reparação integral. O valor pecuniário da indenização apenas se destina a atenuar a lesão extrapatrimonial. O arbitramento não pode ser tão alto a ponto de expor o causador do dano a um "inferno de severidade" nem tão baixo de tal modo a estimular reincidências. (...) A função punitiva e preventiva da indenização por dano moral é levada em conta no exame da culpabilidade do agente e da situação econômica do ofensor: quanto mais reprovável a conduta do agente e quanto maior a sua condição econômica, maior deve ser o valor da indenização por dano moral." (Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto. Direito Civil, Volume Único. Rio de Janeiro: Método, Forense, 2022, p. 877) 19. Não comporta redução a indenização por danos morais arbitrada em valor razoável e proporcional às particularidades do caso e que atende ao caráter pedagógico e preventivo da medida. 20. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652372, 07384518320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. DIREITOS FUNDAMENTAIS EM COLISÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DISCURSO INDUZIDOR DE AVALIAÇÃO NEGATIVA ACERCA DO USO DE DINHEIRO PÚBLICOPOR DEPUTADA FEDERAL. DIVULGAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS.INFORMAÇÃO DIVULGADA SEM IMPRESCINDÍVEL CHECAGEM GARANTIDORA DE MÍNIMA PROBIDADE DO RELATO. FALTA DE DADOS QUE PERMITAM DISSIPAR EVENTUAIS DÚVIDAS. FAKE NEWS. PRINCÍPIOS EM CONFLITO. NECESSÁRIA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO EM CONCRETO.PROPORCIONALIDADE. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. DISCURSO NÃO PROTEGIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.PROTEÇÃO PREVALENTE AO DIREITO À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO PARA O CASO CONCRETO. QUANTUMINDENIZATÓRIO. NOTÍCIA COM POTENCIALIDADE DE RETIRAR A CREDIBILIDADE DA AGENTE PÚBLICA FEDERAL ENVOLVIDA NO CONTEXTO FÁTICO DA NARRATIVA, CONQUANTO NÃO O SEJA EM GRANDE MONTA.VALOR DE RESSARCIMENTO REDUZIDO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO PROCESSUAL CONFIGURADO. MULTA. ART. 81 DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liberdade de expressão, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal,desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades(Rcl 22328 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 2. A medida do direito à liberdade de expressão em uma sociedade que se afirma democrática, consideradas as dimensões individual e social que a caracterizam, impede, de um lado, que alguém seja arbitrariamente limitado ou impedido de manifestar suas ideias e opiniões, o que fortalece o funcionamento do sistema democrático pluralista; por outro lado, não sendo absoluto o direito à liberdade de expressão, também ilimitada não é a proteção da livre circulação de pensamento. 3. Impossibilidade de reconhecimento de importância - para que maior proteção lhe seja conferida - à notícia divulgada em redes sociais encerrando juízo negativo de valor acerca do uso de dinheiro público, quando o relato não reúne elementos imprescindíveis para a aferição da sua probidade dada a ausência de indicações que permitam dissipar as dúvidas sugeridas na narrativa. 4. Hipótese fática em que reunidos elementos indicativos da ocorrência de circunstâncias evidenciadoras da divulgação de fake news: (a) fatos manipulados ou inventados; (b) arbitrariedade na seleção dos fatos noticiados; (c) parcialidade na divulgação; e (d) checagem deficiente. Informação reconhecida inverídica. Forma de expressão não protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Situação de inafastável prevalência do direito à honra e à imagem. 5. O exercício do direito fundamental à liberdade de expressão não admite censura prévia, mas, se atingidos parâmetros que não garantam minimamente a imprescindível probidade da informação, é devida a responsabilização ulterior, caso se verifique que o "comunicador teve intenção de infligir dano ou que estava plenamente consciente de estar divulgando notícias falsas, ou se comportou com manifesta negligência na busca da verdade ou falsidade das mesmas", nos dizeres do Princípio 10 da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 6. Caracterizada a potencialidade ofensiva da notícia inverídica divulgada, mas, considerado o transcurso de tempo entre a data da ofensa e o momento da propositura da ação, evidente se revela não ter sido de maior monta o prejuízo imposto à parte ofendida. Demora injustificada na adoção de medidas eficazes a remediar o dano, que deve ser levada em conta, tanto quanto a situação financeira do réu. Elementos de ponderação para arbitramento do valor da reparação pecuniária. Redução doquantumindenizatório. 7. Afirmação falsa consignada em recurso de apelação. Prática configuradora de alteração da verdade dos fatos.Litigância de má-fécaracterizada. Hipótese autorizadora da imposição, seja por provocação da parte, seja de ofício pelo juiz, de penalidades tipificadas no art. 81 do CPC: multa, indenização por perdas e danos e pagamento de honorários advocatícios contratuais à parte ex-adversa. 8.Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. (Acórdão 1300429, 07272390220198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Da análise sumária das questões expostas pela agravante, considerando que a desativação da sua conta no Instagram se deu há aproximadamente 01 (um) ano, não se encontra configurado o periculum in mora, em razão da passagem de longo lapso temporal. Dessa forma, necessária se faz a manifestação da parte contrária a fim de trazer maior clareza aos fatos alegados pela parte autora. Sobreleva-se que, para o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, como já mencionado, é necessário que a verossimilhança das alegações seja cristalina, e, no caso de conteúdo divulgado via internet, meio aberto, com acesso imediato a milhares de pessoas, deve ser analisado, ainda com maior cautela, por parte do Poder Judiciário. Dessa forma, a análise dos elementos disponíveis e integrantes do presente recurso, enseja a conclusão de que para deferir a medida buscada será imperioso aquilatar todos os elementos que envolvem as partes, por meio de substancial contraditório, empreendimento que somente será possível ao Juízo de origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023 às 11:50:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora